Tribunal: TJES
Processo: 5012419-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012419-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DROSDOSKY ALMEIDA TEIXEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. PASSAGEIRO COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre cancelamento unilateral de voo. O autor alega que adquiriu passagem aérea junto à ré e que sua reserva foi unilateralmente cancelada, gerando a necessidade de aquisição de nova passagem para aeroporto diverso daquele em que o autor desejava chegar e prejuízo com transporte e alimentação. Requer a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que não houve prática de ato ilícito a cargo da ré. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença. A requerida, em contrarrazões, requer a sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Para além da fundamentação contida na sentença recorrida, acrescenta-se que o autor não logrou êxito em comprovar adequadamente os danos materiais e morais alegados. A mera juntada de extrato bancário parcial (id. 13619597) é insuficiente para comprovar os prejuízos alegados, pois dele não é possível aferir a que se referem os gastos sob rubricas RM POSTO MAIS e PARTICIPAÇÕES. Embora os gastos com UBER TRIP relacionem-se a transporte, não há documento que demonstre o trajeto referente à cobrança lançada.

5. Acerca dos danos morais, constata-se que o autor logrou êxito em contornar o problema, adquirindo passagens para outro aeroporto. A comprovação de nova reserva sequer foi anexada aos autos, para demonstrar a propalada espera em aeroporto. De qualquer sorte, de toda a narrativa do requerente não é possível se constatar a ocorrência de verdadeira lesão aos direitos de sua personalidade.

6. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art.
55
, 2ª parte, da Lei
9.099
/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas recursais, diante do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)